Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO MANEJADA CONTRA SENTENÇA APÓS CUMPRIMENTO DOS COMANDOS ALI EXPRESSOS. ADIMPLEMENTO DO TÍTULO JUDICIAL QUE IMPORTA RENÚNCIA TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As contrarrazões não se prestam para a formulação de pedido de modificação da decisão recorrida.
2. Evidenciado, pela narrativa da apelante, ter ela adimplido a obrigação a ela imposta na sentença recorrida, uma vez que, como ali ordenado, assumiu a responsabilidade pelos comprovados débitos que oneravam o imóvel objeto do contrato de locação, invencível contradição há na conduta adotada de adimplir a obrigação ali estabelecida e, após, buscar por meio de recurso, modificar o provimento judicial que se mostrou necessário à efetivação do ato a que estava obrigada. Contrassenso insuperável que não configura má-fé, mas gritante desinformação. Preclusão lógica operada. Art. 1.000 do CPC.
3. Recurso não conhecido.